Tribunal: CARF
Processo: 15588.720198/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720198/2020-17
ACÓRDÃO
2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BOQUIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM RECURSO. FASE
LITIOGIOSA.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência.
A impugnação intempestiva não tem a aptidão para instaurar a fase
litigiosa do procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações não relacionadas à
tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar provimento.

Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720198/2020-17
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Paulo
Cesar Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/26, lavrado para constituição das
contribuições previdenciárias referentes aos fatos geradores de 01/01/2016 a 12/2017, incluindo
a competência 13 para os dois anos-calendário.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento sob a justificativa de divergência entre a
base de cálculo extraída dos resumos de folhas de pagamento, valores informados em GFIP ́s e
despesas pagas a contribuintes individuais.
Nesse sentido, são listadas adiante as imputações:

1. Contribuição Empresa/Empregador incluindo a parte da Contribuição de Riscos
Ambientais/Aposentadoria Especial - Lançamento de Ofício: relativo ao
lançamento de contribuição social destinada à Seguridade Social
correspondente à contribuição da empresa e destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilat), no valor total
de R$ 12.284.270,61, consolidado em 1/22021 e referente às competências
1/2016 a 12/2017, inclusive 13o salário.
2. Contribuição Previdenciária dos Segurados: relativo ao lançamento de social
destinada à Seguridade Social correspondente à contribuição dos segurados, no
valor de R$ 3.925.100,70, consolidado em 1/2/2021 e referente às
competências às competências 1/2016 a 12/2017, inclusive 13o salário; e
3. Multas Previdenciárias (formulário de autuação de fls. 15/18), no valor de R$
58.445,02, consolidado em 1/2/2021, relativo a descumprimento de obrigação
acessória, por: 1) falta de arrecadação das contribuições dos segurados
empregados e contribuinte individual a seu serviço; 2) não exibição de
documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.212/1991 ou apresentação deficiente; 3) não preparo das folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados; e 4)
não prestação de esclarecimentos necessários à fiscalização
Apesar de haver termo de revelia consignado às fls. 1780, há impugnação
protocolada às fls. 1819/1869.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720198/2020-17
3
Sobreveio
acordão
de
fls.
1873/1881,
em
que
restou
consignada
a
intempestividade. Destaco:

“No caso, conforme relatado, o contribuinte tomou ciência das autuações por via
postal em 17/2/2021 (Aviso de Recebimento - AR - fl. 1.776). Entretanto, a
impugnação somente foi apresentada em 3/8/2021 (Termo de Análise de
Solicitação
de
Juntada
-
fl.
1.818),
configurando-se,
portanto,
sua
intempestividade.”

Adicionalmente, o contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 1893/1920
alegando:
(i) preliminarmente:
(a) a inclusão das competências objeto do auto de infração, em parcelamento
federal;
(b) ter havido decisão judicial confirmando a existências dos créditos tributários
usados na compensação glosada pela RFB;
(c) nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal;

(ii) no mérito:
(a) a ocorrência do abuso da fiscalização acarretando ilegal e inconstitucional al
exigência tributária,
(b) não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, vez que os
valores devidos e declarados nas GFIPs foram todos abrandados, sendo que os valores
alegadamente não amortizados foram objeto de parcelamento por meio do município,
(c) que a multa isolada é abusiva posto que, a respeito dos fatos que ocorram até 31
de dezembro de 2004, não havia qualquer amparo legal para restrições à compensação (não
transitados em julgado) mas somente após a Lei no 11.051/2004 passou a existir uma relação
expressa a respeito das vedações a compensação;
(d) impossibilidade de imputação de penalidades com fundamento em presunção
de fraude;
(e) efeito confiscatório da multa punitiva e ADI 5511 STF;
(f) da inaplicabilidade da taxa Selic como índice de juros sobre os débitos federais.

É o relatório.

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720198/2020-17
4
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo (fls. 1893/1920) e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme consta dos autos, a intimação do contribuinte em relação ao acórdão
ocorreu em 01/09/2022, com a abertura e acesso dos documentos na Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico (fls. 1890), com protocolo e juntada do referido recurso em 26/09/2022 (fls.
1891).
Apesar disso, a prévia impugnação já tinha sido fulminada pela intempestivamente,
a teor do que restou demonstrado na decisão de piso de fls. 1880/1881. Destaco abaixo:

“(...) Repise-se que, conforme AR de fl. 1.776, a ciência do contribuinte deu-se em
17/2/2021 (quarta-feira), iniciando-se, assim, a contagem do prazo legal de 30
dias para apresentação de defesa em 18/2/2021 (quinta-feira), findando em
19/3/2021 (sexta-feira), e, tendo o contribuinte apresentado a impugnação em
3/8/2021 (Análise de Solicitação de Juntada - fl. 1.818), o fez após transcorrido o
prazo legal de 30 dias contados de sua cientificação, sendo intempestiva a
impugnação apresentada. Considerando a intempestividade da impugnação, nos
termos acima, não se vislumbra a instauração do contencioso administrativo.
CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer da impugnação, mantendo-se o crédito tributário
em litígio.” – destaques desta Relatora

Dessa forma, pelas razões acima, afirmo que o recurso deve ser conhecido
unicamente na parte que trata do controle de legalidade da decisão de piso, ora recorrida,
especificamente quanto à alegação de tempestividade da impugnação.
Destaco que, a despeito de haver, por parte do recorrente, alegação inerente à
matéria de ordem pública, como o item (c) acima em sede de preliminares, trazendo à baila a
nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal, este Colegiado não enfrentará a
matéria dado que não houve a apreciação de tal argumento quando da impugnação.
Dessa forma, conforme disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/92, prevendo que
a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, vê-se que no caso em tela
não houve instauração do litigioso e, portanto, incabível a manifestação ainda que em matéria de
ordem pública.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720198/2020-17
5
Nesse sentido, colaciono decisões no mesmo entendimento:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/1996
a 31/10/2005 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA
ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não
conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser
parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO
QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-
se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância
superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário,
não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada,
considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde
que suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que
ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a
apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência
do CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da
eventual decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo
de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito
extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide. - Acórdão
2202-007.016, de 10/07/2020

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EFEITOS
DA
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.435 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720198/2020-17
6
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva. - Acórdão 2003-005.778, de
26/10/2023

“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Súmula CARF no 162 - aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações não relacionadas à tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1942
DF CARF MF
Original